Tribunal: TCU
Processo: 027.427/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao município no exercício de 2008, na modalidade fundo a fundo, a título de cofinanciamento federal de ações continuadas de assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), cujo objeto era a execução dos Serviços de Proteção Básica e Proteção Social Especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interpostos por Liberato Rocha Caldeira e Adilson Jesus Perez Segura, contra o Acórdão 9864/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negarlhes provimento; 9.2. dar ciência ao recorrente, ao Ministério da Cidadania, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.